Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MOISES VALERIANO DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000056-14.2021.8.11.0029, ajuizada em face da FABIANO TRAMONTINI e OSMAR ALBERTO TRAMONTINI, indeferiu a assistência judiciária gratuita. Além disso, condicionou a efetivação da decisão liminar de busca e apreensão, ao depósito em Juízo do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Para tanto, o agravante diz estar sofrendo severos prejuízos econômicos em razão da conduta do agravado, o qual reteve de forma ilegal uma máquina colheitadeira, a qual serviria para colher suas lavouras e de terceiros que o contrataram.
Aduz que a prova da hipossuficiência financeira alegada é evidente nos autos, sobretudo porque apresentou declaração da sua hipossuficiência financeira, bem como comprovou sua difícil condição econômica.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, extrai-se dos Autos que há fundamento bastante para, ao menos em parte, conceder a liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
No tocante à exigência de garantia do Juízo para efetivação da medida cautelar, não se verifica, ao menos no atual estágio da lide, prova indene de dúvidas que autorize a sua dispensa, sobretudo diante do risco de irreversibilidade da medida e dos prejuízos que o detentor da colheitadeira pode sofrer com a sumária expropriação do bem.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.